Tribunal: TCU
Processo: 019.943/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria referente a serviços de manutenção na rodovia BR-163/PA, em segmento compreendido entre o km 591,50 e o km 674,40. Análise de respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nos serviços de manutenção da BR-163/PA, no segmento compreendido entre o km 591,50 e o km 674,40, os quais foram objeto do Contrato 369/2018, celebrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com a CFA Construções Terraplenagem e Pavimentação Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno e nos arts. 2o, inciso II, 9o, inciso I, e 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Dnit de que os relatórios fotográficos de medições de contratos de conservação e restauração rodoviária contendo fotos não datadas, sem indicação da localização - por meio do enquadramento da estaca do trecho - e sem coordenadas geográficas, são inadequados para comprovar a realização dos serviços, estando em desacordo com o subitem 9.2.1 do Acórdão 978/2006-TCU-Plenário e com o art. 48 da Instrução de Serviço/DG 7/2015, situação que foi identificada nas medições 2, 3, 4, 14, 15 e 17 do Contrato 369/2018, executado na BR-163/PA, no âmbito do Plano Anual de Trabalho e Orçamento; 9.2. informar o Dnit e os responsáveis acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.